Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-82.2015.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. SUBTRAÇÃO DE CHAVE DE FENDA E PENDRIVE. VALORES IRRISÓRIOS. BENS RESTITUÍDOS. RÉU PRIMÁRIO. MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o crime é praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, por réu primário, e sendo inexpressiva a repercussão patrimonial da vítima, seja pelo valor reduzido da res furtiva, seja pela imediata recuperação dos bens subtraídos.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu das penas previstas no art. 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.